Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. DESPESAS ORDINÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE BILHETE AÉREO (ESTACIONAMENTO E LIGAÇÕES TELEFÕNICAS). FALTA DE CORRELAÇÃO COM O SERVIÇO PRESTADO. NÃO CABIMENTO DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PARA EMBARQUE DE MENOR DE IDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condenar a parte ré à obrigação do valor de R$1.743,56 (um mil setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, por não usufruto de passagens aéreas adquiridas. Nas razões do recurso, pugna a parte recorrente a reforma da sentença, com o aumento do valor dos danos materiais fixados para abarcar todas as despesas que contraiu para aquisição dos bilhetes, bem como pleiteia a condenação pelos danos morais, no valor de R$ 7.000,00, uma vez que, em tese, seu filho (menor de idade) foi indevidamente impedido de embarcar em voo contratado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51409587). Contrarrazões apresentadas (ID 51409598).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Na análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que a parte recorrente adquiriu, 3 passagens aérea, de ida de Belém para Brasília, para o mesmo dia, tendo como parte beneficiária, seu filho menor, de 10 anos de idade, à época dos fatos. Narra que teve dificuldades na compra virtual (confessando, inclusive, ter alterado a data de nascimento do menor para depois alterá-la, via callcenter). Requer a reparação dos valores gastos com seu deslocamento até a loja física da companhia aérea, bem como as ligações realizadas.
V. As despesas materiais pleiteadas são de escolha do consumidor, não podendo ser imputadas à empresa arcar com gastos alheios à sua atividade comercial.
VI. A parte recorrida defende que o impedimento de embarque do menor no voo foi por ausência de documentação exigida (documento com foto e autorização para viajar sozinho).
VII. No caso, cumpre ao passageiro inteirar-se das normas para embarque em voos inclusive sobre a documentação necessária, como no caso, o documento com foto. As condições dos documentos necessários e passagens são verificadas somente no momento do embarque, de forma que cumpria ao recorrente informar-se previamente para evitar aborrecimentos no momento da viagem.
VIII. Em que pese a juntada da autorização para que seu filho viajasse sozinho, no corpo do recurso inominado, não há comprovação de que ela foi apresentada no guichê da companhia aérea, tampouco que o menor possuísse documento de identificação com foto, haja vista, ausente comprovação nos autos.
IX. Ademais, para a idade do menor a embarcar, era necessária a contratação do serviço de acompanhamento, informação clara e precisa no site da recorrida:
Crianças de 8 anos de idade até antes de completar 12 anos de idade devem viajar acompanhados de uma pessoa maior de 18 anos de idade ou um adolescente emancipado (se estiver viajando com um de seus pais). Caso estejam viajando em uma cabine diferente, no momento de embarcar, devem informar à tripulação o assento no qual se encontra o menor. Também podem viajar sozinhos, mas é obrigatório solicitar nosso serviço de menor desacompanhado, no qual a equipe da LATAM acompanhará a criança durante todo o trajeto, incluindo os controles de migração e segurança, até que seja entregue à pessoa autorizada no final da viagem. As crianças ficarão localizadas na parte traseira do avião, desta forma nossa tripulação terá maior visibilidade e controle dos menores. Eles serão os primeiros a embarcar e os últimos a desembarcar.
https://www.latamairlines.com/br/pt/central-ajuda/perguntas/necessidades-especiais/menor-desacompanhado-avion/requisitos-viagem
X. Na hipótese dos autos, não há que falar em abusividade da exigência da contratação do serviço de acompanhamento, em atenção ao Princípio da Proteção Integral prevista no Estatuto da Criança e Adolescente.
XI. A nossa Corte já decidiu que a inobservância de regra relativa a porte de documentação exigida para embarque constitui negligência imputável somente ao viajante, o que afasta a responsabilidade da fornecedora pela perda do voo. Precedente: (Acórdão 1230981, 07050339120198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
XII. Assim, a sentença entendeu que, embora não haja culpa da parte recorrida pela perda do voo, o direito veda o enriquecimento sem causa (art. 885, CC). Considerando que a parte recorrente não usufruiu das passagens aéreas adquiridas, assiste-lhe o direito à restituição do valor, nos termos do art. 740, caput, do CC, no entanto, foi devida a retenção de 20%.
XIII. Portanto, correta a sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios a 20% do valor pago pela passagem aérea. Tal percentual mantém o equilíbrio da relação entre as partes e evita o enriquecimento sem causa por parte da empresa recorrida.
XIV. No que diz respeito a indenização pordanosmorais, não obstante a reivindicação da parte recorrente acerca do mau injusto, em que se pese o dissabor experimentado, a hipótese não configura dano imaterial indenizável, ao passo se verifica nas circunstâncias do caso concreto afronta aos atributos da personalidade, assim, não merecer reforma a sentença de origem,
XV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.